Tribunal: TJPA
Processo: 0815755-10.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815755-10.2018.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-46 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: PATRICK LUIS CRUZ DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE INEXISTÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO DEMANDANTE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO COMBATENDO ASSINATURA CONSTANTE NO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CARACTERIZA INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar Inexistência da Ação. Rejeitada. Eventual vício existente na regularidade de representação processual deve ser alegado na primeira oportunidade que a parte tiver acesso nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC, o que não ocorreu no caso dos autos. Matéria somente foi alegada em sede de apelação. O Réu, ao comparecer nos autos (tardiamente, quando já operada a revelia), se limitou a questionar a citação, e a falta de designação de audiência de conciliação. Suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada em nosso ordenamento jurídico. Nulidade Sanável, já devidamente corrigida pela Recorrida. Art. 76 do CPC. Claramente o Apelante visa se beneficiar da própria torpeza.

2.

Preliminar de Cerceamento de Defesa. Rejeitada. Havendo julgamento antecipado da lide não há nulidade do processo por ausência da audiência de conciliação prevista no art. 331, CPC. Cabe ao julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir pedido de produção de prova, decidindo, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Importa ainda frisar que a não realização de audiência de conciliação não gera nulidade processual principalmente se considerarmos que as partes, a qualquer tempo, podem celebrar acordo e requerer a sua homologação judicial.

3.

Mérito. Cabe ao réu, na contestação, o ônus de alegar toda a matéria de defesa. As teses de defesa lançadas na contestação limitam as matérias passíveis de serem reexaminadas em sede de recurso. Evidente que, ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de ordem pública e questões supervenientes ao ato processual de contestar. Questionamento acerca da falsidade do termo de confissão de dívida configura inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso pela instância revisora. Argumentação não merece ser conhecida sob pena de ferir o Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

4.

Nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, elevo os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815755-10.2018.814.0301

APELANTE: GAFISA SPE – 46 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADO: PATRICK LUIS CRUZ DE SOUSA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Cobrança que teve seu trâmite perante o Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, em que é requerente Gafisa SPE-46, Empreendimentos Imobiliários Ltda., e requerido Patrick Luis Cruz de Souza.

A Autora, em sua exordial, defende que as partes e os cedentes (Fabia e Roberto) firmaram “Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações” em 15/01/2009 decorrentes do “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e Outras Avenças” c/c “Termo de Declaração de Condições Gerais” firmado em 19/12/2006 entre a Demandante e os Cedentes. No referido pacto, o Réu se tornou titular dos direitos à compra do apartamento 203, do segundo andar do Ed. Mirante do Rio – Condomínio Clube.

O preço total do imóvel, à vista, na época da assinatura do contrato era de R$338.733,27, sujeito a juros e correção monetária.

Em 06/04/2016, as partes firmaram “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e outras avenças” no qual o Demandado confessa ser devedor do montante de R$140.313,94, sendo ajustada forma de pagamento parcelado a quantia devida. Todavia, mesmo a Requerente tendo cumprido sua obrigação, entregando o imóvel, o Suplicado deixou de honrar o ajuste, a partir de 06/08/2016, restando em aberto o valor de R$128.040,17.

Após invocar o direito, requereu a condenação do Réu ao pagamento da dívida. (ID nº 2966429).

O Requerido por petitório contido no ID nº 2966454, requereu sua habilitação nos autos, pleiteando a designação de audiência de conciliação.

A Empresa Autora apontando que o Réu compareceu espontaneamente ao feito, tão somente para questionar a citação, defendeu estar evidenciada a revelia. Por fim, afirmou não ter interesse em conciliação, requerendo o julgamento da questão.

O Juízo Singular, entendendo que o feito comporta julgamento antecipado, prolatou sentença, com o seguinte comando final:

“... III - DISPOSITIVO

DIANTE DO EXPOSTO
, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para o fim de CONDENAR a parte ré ao pagamento do valor de R$ 128.040,17 (cento e vinte e oito mil

quarenta reais e dezessete centavos), já acrescido, até a data do ajuizamento da ação, de multa de 2%, bem como correção pelo IGPM e juros de mora de 1%, nos termos da cláusula VI do contrato firmado entre as partes, a ser atualizado até a data do efetivo

pagamento.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios de sucumbência, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC....” (ID nº 2966461)

O Réu interpôs Apelação Cível alegando, em resumo, que a procuração apresentada (ID. 3809856), em sua página 16, tem validade até 01/02/2018, sendo a ação proposta em 08/02/2018. Defende que a ação é inexistente, uma vez que não é admitido advogado postular em juízo sem procuração, não se enquadrando o presente caso nas exceções do caput do art.104 do CPC, não se aplicando assim os prazos previstos no art.76 do CPC.

Argumenta ainda que a sentença se baseia em documento falso, questionando a assinatura existente na confissão de dívida, bem como afirma que o suprimento da audiência de conciliação injustificadamente caracteriza cerceamento de defesa. (ID nº 2966464)

A Recorrida apresentou contrarrazões no ID nº 2966470.

Coube-me o recurso por regular distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 19.04.2023.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Verifico que a Apelante, inicialmente, arguiu questões prejudiciais, que ora passo a analisar.

- PRELIMINAR DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO:

Tal alegação se fundamenta no fato da procuração apresentada (ID. 3809856), em sua página 16, ter validade até 01/02/2018. Assim, o Recorrente argumenta que, sendo a ação proposta em 08/02/2018, é inexistente, uma vez que não é admitido advogado postular em juízo sem procuração, não se enquadrando o presente caso nas exceções do caput do art.104
[1]

do CPC, não se aplicando assim os prazos previstos no art.76 do CPC.

Entendo que a falta de capacidade postulatória é vício sanável, nos termos do art. 76, caput, do CPC. A juntada de procuração pela parte, ainda que extemporânea, confere regularidade à representação processual. No presente feito, tão logo a questão foi apontada pelo Apelante, a Recorrida a sanou, acostando procuração válida em suas contrarrazões.

Importa ainda ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça é firme ao apontar que
eventual vício existente na regularidade de representação processual deve ser alegado na primeira oportunidade que a parte tiver acesso nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278
[2]
do CPC, o que não ocorreu no caso dos autos, em que a matéria somente foi alegada em sede de apelação.
O Réu, ao comparecer nos autos (tardiamente, quando já operada a revelia), se limitou a questionar a citação, e a falta de designação de audiência de conciliação.

Nossa Corte superior, em diversas oportunidades, compreendeu que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta (REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019). Claramente o Apelante visa se beneficiar da própria torpeza.

Nesse sentido, válido observar:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1975760 - GO (2021/0272801-9)

DECISÃO

Trata-se de agravo de CEREALISTA DIPLOMATA LTDA contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, interposto contra v. acórdão do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MATÉRIA CONTIDA NA SENTENÇA RECORRIDA. REGULARIDADE FORMAL. INOBSERVÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO.

DECISÃO MANTIDA.

I - Não se conhece do recurso cujas razões foram expostas de maneira completamente dissociadas da matéria objeto de decisão.

Inobservância do requisito de admissibilidade, consubstanciado na regularidade formal do recurso.

II -
Nos termos do art. 76, caput, §§ 1º e 2º do CPC, a incapacidade processual e a irregularidade da representação constitui vício sanável a qualquer tempo, passível de suprimento por determinação judicial.

III- Diante da inexistência de motivo plausível para a reforma, vez que ausentes novos elementos capazes de modificar a convicção inicial do relator, visando o recurso, apenas, o reexame de matéria já decida, deve ser mantido o decisum combatido.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO." (e-STJ fl. 404) Nas razões do recurso especial, o agravante alega violação dos arts.

104, 320 e 434 do CPC, sustentando, em síntese, que a petição inicial foi protocolizada por advogado sem o mandato, sendo inexistentes os atos processuais praticados pela parte adversa e que a revelia não produz efeitos na falta de documentos indispensáveis a propositura da demanda.

É o relatório. Decido.

O Tribunal de origem, no que diz respeito à alegação de que tendo sido a petição inicial protocolizada por advogado sem o mandato, são inexistentes os atos processuais praticados, expressamente consignou o seguinte:

"
Quanto a ausência da capacidade postulatória em razão do vencimento da procuração quando da propositura da ação alegada em manifestação do evento 88, sem razão os recorrentes, pois na decisão impugnada restou sobejamente demonstrado, que nos termos do art. 76, caput, §§ 1º e 2º do CPC, a incapacidade processual e a irregularidade da representação constitui vício sanável a qualquer tempo, passível de suprimento por determinação judicial
." (e-STJ fl. 401) O entendimento acima encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Como dito no acórdão ora embargado, conforme a causa de pedir e os pedidos formulados na exordial, há pretensão de reparação civil de danos, decorrentes de alegados atos dolosos "em conluio" entre os réus, por ocasião da alienação de bens da autora, mediante uso do instrumento outorgado ao ex-cônjuge. Não é adequado qualificar o pedido exordial mediato como de anulação, pois as transferências de domínio dos bens da autora envolveram uso de procuração em causa própria, havendo pedido de recomposição de direito violado, mediante restituição dos bens ou, se não for possível, do seu equivalente.

2. Frisou-se que o pedido condenatório formulado na exordial sujeita-se a prazo prescricional. E como nenhuma das datas relativas às alienações de bens das autoras é mais antiga que 17/3/1989, e a ação foi ajuizada em 28 de maio de 2004, na vigência do CC/1916, é vintenário o prazo prescricional, porquanto se trata de direito pessoal, e observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, também não transcorreu o prazo trienal, previsto no art. 206, § 3º, do CC, para pretensão de reparação civil de danos.

3. Ademais, observou-se que, malgrado o entendimento perfilhado pelas instâncias ordinárias de ser a inicial inepta por conter narração confusa - não permitindo a adequada defesa dos réus -, não foi previamente conferido prazo para promoção de emenda à inicial.

Consoante a firme jurisprudência do STJ, ao receber a exordial, o juiz deve, incontinenti, examinar seus requisitos legais. Se necessário, deve discriminar o(s) vício(s) e determinar, desde logo, a regularização no prazo de 10 dias. Só na hipótese de o autor não sanar a(s) irregularidade(s) apontada(s), proceder-se-á à extinção do processo.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp 1345170/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021)
Além disso, é entendimento desta Corte Superior que eventual vício existente na regularidade de representação processual deve ser alegado na primeira oportunidade que a parte tiver acesso nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245 do CPC, o que não ocorreu no caso dos autos, em que a matéria somente foi alegada em sede de apelação. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. DESOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NOS ARTS. 76, § 2º, E 932, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO NCPC. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO REGULARIZADA. PRECLUSÃO.
ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA
.

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. NULIDADE ABSOLUTA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Conforme o disposto nos arts. 76, § 2º, I, e 932, parágrafo único, ambos do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual.

3. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos, consoante a aplicação da Súmula nº 115 desta Corte.

4.
Esta Corte de Justiça, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta (REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019).

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1561078/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO AUTENTICADOS. MANIFESTAÇÃO NO TEMPO OPORTUNO. NECESSIDADE. PRECLUSÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. VALOR PATRIMONIAL. CRITÉRIO DE APURAÇÃO. BALANCETE MENSAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA EGRÉGIA SEGUNDA SEÇÃO EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. MATÉRIA PACIFICADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 371 DO STJ.

1. Estes embargos de declaração são recebidos como agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais.

Aplicação dos princípios da fungibilidade, da economia processual e da instrumentalidade das formas.

2.
No que tange à tardia alegação nesta fase recursal de nulidade por ausência de pressuposto processual, cumpre assinalar que eventual vício existente na demonstração da capacidade postulatória deveria ter sido articulado e provado no devido tempo, isto é, nas instâncias ordinárias, na primeira oportunidade que a parte teve acesso aos autos (art. 245 do Código de Processo Civil). Não tendo adotado esta providência, já não é possível fazê-lo somente agora depois de conferida à causa um resultado desfavorável ao interesse da parte.

3. A egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.033.241/RS (Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR), com base no procedimento da Lei 11.672/2008, concluiu que o contratante tem direito a receber a quantidade de ações correspondente ao valor patrimonial na data da contratação, apurado mediante balancete do mês do primeiro ou único pagamento, documento hígido para o fim colimado. Resta esse entendimento cristalizado na súmula 371/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(EDcl no REsp 1008611/RS, de minha Relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 22/09/2010) Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.

Com supedâneo no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos ao recorrido de 12% para 13% sobre o valor da condenação.

Publique-se.

Brasília, 29 de março de 2022.

Ministro RAUL ARAÚJO

Relator

(AREsp n. 1.975.760, Ministro Raul Araújo, DJe de 31/03/2022.) (destaquei)

A título de ilustração, transcrevo nossa jurisprudência pátria a respeito da questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO NÃO ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. 1. Eventual vício existente na regularidade de representação processual deve ser alegado e provado no devido tempo, ou seja, nas instâncias ordinárias ou na primeira oportunidade que a parte tiver acesso aos autos, conf. art. 278 do CPC/2015. Não impugnada a exatidão de documento no momento oportuno, incide o disposto no art. 225 do Código Civil. 2. Além do mais, a ausência de instrumento procuratório é vício sanável e não conduz, em regra, na nulidade do processo. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 02361285320168090000 GOIANIA, Relator: DES. OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 29/09/2016, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2127 de 07/10/2016)

Assim, evidente que à tardia alegação nesta fase recursal de nulidade por ausência de pressuposto processual, deveria ter sido articulado e provado no devido tempo, isto é, nas instâncias ordinárias, na primeira oportunidade que a parte teve acesso aos autos (art. 278 do Código de Processo Civil). No caso, ao ser detectado, antes mesmo do juízo “a quo” determinar a correção do vício sanável, na forma prevista no art. 76
[3]
do CPC, a Recorrida regularizou sua representação processual, razão pela qual, rejeito a preliminar, sendo incabível falar nulidade, ou inexistência da ação.

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

No que diz respeito ao argumento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da inobservância do art. 335, I
[4]
do CPC, entendo que melhor sorte não ampara o Recorrente.

Explico.

É pacífico posicionamento no sentido de que, havendo julgamento antecipado da lide não há nulidade do processo por ausência da audiência de conciliação prevista no art. 331, CPC. Indevido falar em cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova, cabendo ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Vejam-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA DECIDIDO COM BASE EM LEI ESTADUAL. SÚMULA 280 DO STF. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO A SER DEFINIDO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que,
"Havendo julgamento antecipado da lide ( CPC, art. 330), não há nulidade do processo por ausência da audiência de conciliação prevista no art. 331, CPC" ( AgRg no REsp 736.550/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2011, DJe de 24/5/2011). 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova, cabendo ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, quanto à suficiência das provas acostadas aos autos, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. A controvérsia foi decidida pelo eg. Tribunal de origem com base na interpretação de lei local (Lei Estadual), circunstância que impede o exame da matéria em sede de recurso especial. Aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF. 5. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1934041 SP 2021/0208847-2, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022) (destaquei).

Importa ainda frisar que a não realização de audiência de conciliação não gera nulidade processual principalmente se considerarmos que as partes, a qualquer tempo, podem celebrar acordo e requerer a sua homologação judicial, sendo tal entendimento uníssono em nossa jurisprudência pátria
[5]
.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, consequentemente, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Da leitura da peça recursal, percebo que o Recorrente ainda busca desconstituir o crédito reconhecido à empresa Apelada, sob argumento de que a sentença se embasou em documento falso, afirmando que não precisa ser perito para vislumbrar, que a assinatura constante no termo de confissão de dívida é diversa da existente no contrato de cessão de direitos (reconhecida em cartório).

Apesar de filiar-me ao entendimento de que a Tutela Jurisdicional deve ser a mais ampla possível, evitando futuras alegações de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, acredito que no caso em análise deve ser levado em consideração um fato indiscutível: a ocorrência de
INOVAÇÃO RECURSAL
. Ora, não tendo sido suscitada tal questão perante o Juízo Singular, seria ferir de morte o Duplo Grau de Jurisdição a análise de tal argumento por ocasião da Apelação Cível.

Nesse sentido, válido observar nossa jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL.
RÉU REVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA DE DIREITO. SOMENTE QUESTÕES SUPERVENIENTES AO ATO PROCESSUAL DE CONTESTAR E AQUELAS CONHECÍVEIS DE OFÍCIO PELO JULGADOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO
. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Cabe ao réu, na contestação, o ônus de alegar toda a matéria de defesa. As teses de defesa lançadas na contestação limitam as matérias passíveis de serem reexaminadas em sede de recurso -
Ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador e questões supervenientes ao ato processual de contestar - Em segundo grau de jurisdição é vedado o conhecimento e análise de tema que não tenha sido levantado pelo réu em sua contestação, por configurar inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso pela instância revisora - Verificado que a parte levanta matérias fática-jurídica que deveriam ter sido discutidas em sede de contestação, mas não o foram, e, observado que todas as questões debatidas em sede de recurso somente foram ventiladas no processo após a sentença exarada pelo d. Juízo "a quo", imperioso é não conhecer do apelo, por nítida inovação recursal.

(TJ-MG - AC: 10000205776685001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2021) (destaquei)

Ao meu sentir, levando-se em consideração que os argumentos novos caracterizam uma defesa inédita, totalmente diversa da matéria apresentada perante o Juízo Monocrático, sua análise representa ofensa a Princípios que embasam nosso ordenamento jurídico como um todo: Princípio do Contraditório e Ampla Defesa, o que não pode, nem deve ser permitido. Com isso, não é possível sequer discutir a questão ventilada no recurso, em respeito aos Princípios Constitucionais acima mencionados. Assim, não há o que ser debatido no presente Apelo a respeito da falsidade documental, esvaziando, consequentemente, as discussões meritórias a serem analisadas.

Entendo que o apelante, embora tenha apresentado um longo arrazoado recursal, não conseguiu demonstrar qualquer motivo para afastar os fundamentos da sentença, tendo em vista que não restou demonstrado nenhum fato capaz de afastar a cobrança do valor devido.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço o recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos. De acordo com o que determina o artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, elevo os honorários advocatícios fixados
na sentença para 15%.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

[1]

Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput , o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

§ 2º O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.

[2]

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.

[3]

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.

[4]
A
rt. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;

[5]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - NULIDADE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL - DESNECESSIDADE - ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ATIVIDADE ECONÔMICA - PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO DE VEDAÇÃO A ATIVIDADES A não realização de audiência de conciliação não gera nulidade processual, mormente considerando que as partes, a qualquer tempo, podem celebrar acordo e requerer a sua homologação judicial. (Precedentes STJ). A alegação de prejuízo pela ausência de prova pericial contábil não se mostra pertinente quando o deslinde da controvérsia passa estritamente pela análise de questões de ordem eminentemente jurídica. Havendo previsão na Convenção de Condomínio de quais as atividades econômicas lojas situadas no térreo do prédio podem instalar placas indicativas, não pode ser solicitada a retirada destas apenas com a decisão da AGE.

(TJ-MG - AC: 10000212019160001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

Belém, 16/05/2023